Tribunal: TJES
Processo: 0026926-21.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026926-21.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE CORREA DE ANDRADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0026926-21.2017.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
:
JORGE CORREA DE ANDRADE
RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR NA ATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO FIRMADA NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0018224-91.2014.8.08.0035 E IRDR Nº
0033536-47.2016.8.08.0000
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborada na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Trata-se de ação de direito à percepção e incorporação do adicional de produtividade no importe de 200% (duzentos por cento) de seus vencimentos proposta por Jorge Correa de Andrade devidamente qualificado, em face do município de Vila Velha, em que pretende a incorporação do adicional de produtividade no importe de 200% nos termos da Lei Municipal nº 2.881/93 e Lei Municipal nº 3.036/935, bem como o pagamento da diferença das verbas remuneratórias pretéritas [...].”

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão consiste em verificar se o autor faz jus à incorporação do adicional de produtividade e ao pagamento da diferença das verbas remuneratórias pretéritas, observando a excepcionalidade do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 e do IRDR nº
0033536-47.2016.8.08.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, vê-se que não assiste razão à parte autora. Sabe-se que no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. No entanto, o Tribunal Pleno fez uma ressalva, na qual
exclui-se da abrangência da declaração de inconstitucionalidade apenas aos servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

5.
Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, uma das teses fixadas foi a seguinte,
in verbis: [...] (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de
servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao
longo da carreira,
tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).
(grifos nossos)

6.
Ao contrário do que alega a parte autora, esta não faz jus à incorporação do adicional de produtividade. Ainda que o autor tivesse o direito de se aposentar, verifica-se que, quando da publicação do acórdão supramencionado, o servidor não era inativo.
Dessa forma, mantém-se integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem, vez que o autor não preenche os requisitos para recebimento do referido adicional.

IV. DISPOSITIVO
7
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)